Tribunal: TJES
Processo: 5000391-78.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000391-78.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA MADALENA CASA GRANDE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000391-78.2022.8.08.0007

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MARIA MADALENA CASA GRANDE

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO DA LINHA POR PERÍODO EXORBITANTE APÓS O PAGAMENTO DOS DÉBITOS. PROVAS EM TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda indenizatória
proposta por MARIA MADALENA CASA GRANDE
em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Narra a autora, em síntese, que é titular da linha de n.º (27) 99642 1682 e que atrasou o pagamento da fatura vencida em 21/02/2022, motivo pelo qual sua linha foi cortada em 21/03/2022; que em 22/03/2022, quitou a fatura em atraso e no dia seguinte, quitou também a fatura vencida no dia 21/03/2022. Aduz que sua linha não foi restabelecida de imediato, sendo certo que estava internada no hospital local e precisou pedir telefone emprestado para se comunicar com familiares. Na sequência, afirma que, após ter alta, em 04/04/2022, compareceu a loja local da Vivo e tentou resolver a questão diversas vezes, mas embora tenham dito que não tinha nenhuma dívida em aberto, sua linha não voltou a funcionar. Diante disso, sentindo-se lesada por ter ficado quase 02 (dois) meses sem telefone, ajuizou a presente ação, visando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em Contestação (ID. 7570682) a Requerida suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, alegou a ausência de falha na prestação dos serviços e pugnou pela improcedência dos pedidos, bem como pela condenação da requerente em litigância de má-fé.

A sentença (ID. 7571093) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, ACOLHO o pedido constante da exordial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Outrossim, REJEITO o pedido de condenação da requerente em litigância de má-fé.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7571098). Em suas razões, alega a ausência de prova mínima das alegações autorais, bem como que inexiste falha na prestação dos serviços. Sustenta a ausência de danos morais indenizáveis. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões recursais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca de eventual falha na prestação de serviços, decorrentes da demora do restabelecimento da linha telefônica após o adimplemento do débito.

Nota-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa recorrente.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida, a fim de comprovar sua alegação de que prestou adequadamente os seus serviços, consistem em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Destaco que seria plenamente possível à recorrente produzir outros meios de prova, no sentido de demonstrar que a demora no restabelecimento do serviço foi justificada, o que não fez.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da recorrente em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de seus serviços.

Desta feita, acompanho o entendimento da douta magistrada
a quo,
que assim destacou:

Nessa linha, em análise ao conjunto probatório carreado para os autos, verifico que a requerente comprovou que estava em dia com as faturas contemporâneas, contudo, ficou 02 (dois) meses com o telefone bloqueado, descobrindo somente através do contato via PROCON que havia um débito pendente referente a uma linha de sua titularidade cancelada em 2019. Comprovou, também, que quitou o referido débito tão logo teve acesso à fatura em questão. Comprovou, ainda, que estava internada no hospital local e precisou pedir telefone emprestado para se comunicar com sua família, pois o seu não estava funcionando.

Saliento, ainda, que além da suspensão do fornecimento de energia por período exorbitante, mesmo após o adimplemento dos débitos, a situação se agrava quando se soma ao fato de que a autora encontrava-se internada no momento da suspensão dos serviços, ficando impossibilitada de se comunicar com seus familiares, o que, inevitavelmente, trouxe abalos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Verificado o abalo de ordem extrapatrimonial, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante fixado pelo juízo singular de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)